Tribunal: TJBA
Processo: 0515057-95.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515057-95.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, LETICIA CAMPOS MARQUES APELADO: JOSE MARIO MOREIRA BATISTA Advogado(s):ANDREA DOS SANTOS VIRGENS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO POR SERVIÇOS UTILIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança referente a valores de coparticipação e contribuições vinculadas a serviços utilizados pelo réu quando o contrato estava ativo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se os débitos de coparticipação referentes a atendimentos realizados enquanto vigente o contrato, e posteriormente reconhecidos em termo de confissão de dívida, são legitimamente exigíveis após o cancelamento do plano. III. Razões de decidir 3. Os documentos acostados à inicial demonstram que os serviços médicos foram utilizados em 2008 e 2009, período no qual o vínculo contratual estava ativo. 4. O réu confessou expressamente a dívida em 2010, assinando termo de parcelamento, reconhecendo a liquidez e exigibilidade dos valores. 5. O cancelamento do contrato não exime o beneficiário do pagamento de contraprestações relativas a serviços efetivamente prestados. 6. A autora comprovou o fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), não havendo prova de pagamento ou fato impeditivo/modificativo/extintivo pelo réu (art. 373, II, CPC). 7. Configurada a exigibilidade do débito, é legítima a cobrança. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Julgado procedente o pedido autoral. Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de valores de coparticipação relativos a serviços utilizados durante a vigência do contrato, ainda que exigidos após o cancelamento do plano. 2. A confissão de dívida firmada pelo beneficiário constitui reconhecimento da liquidez e exigibilidade do débito.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §2º; CC, art. 189; CC, art. 206, §5º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação nº 0705730-91.2024.8.07.0016, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível, j. 19.02.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0184195-88.2018.8.19.0001, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0515057-95.2014.8.05.0001, figurando como apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como apelado JOSE MARIO MOREIRA BATISTA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.